Tribunal: TJDFT
Processo: 0736315-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada para determinar a manutenção do trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo de suspensão do feito.
2. Na espécie, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva, relacionada à ação coletiva, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual se pretendia a condenação do Distrito Federal para proceder com a imediata implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 1o de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos.
3. O julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença por depender apenas da realização de cálculos aritméticos. 3.1. Com efeito, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.2. Nesse sentido, se busca delimitar a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado.
4. Apesar de se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, não justificando o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4.1. O entendimento desta Corte é no sentido de só ser necessária liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. 4.2. Nesse sentido: “(...) 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 2. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, ajuizada contra o Distrito Federal. 3. O Decreto-Lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens. 3.1. Os direitos, obrigações e responsabilidades relativos aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal foram assumidos pelo Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital n. 2.294/2000 e do Decreto n. 21.396/2000. 4. No Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício ora executado, consta expressamente que a suspensão também se estenderia às Fundações do Distrito Federal. 5. O Distrito Federal substituiu a Fundação Educacional em todos os seus direitos e obrigações, resguardados todos os direitos da apelante, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023). 4.3. Assim, não há motivos para a suspensão do processo na origem.
5. Recurso provido.